Tribunal: STF
Processo: ARE 1518133
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO NA CORTE DE ORIGEM. CABIMENTO DE AGRAVO INTERNO. ART. 1.030, § 2º, DO CPC. RECURSO NÃO CONHECIDO.



    1. Trata-se de agravo interposto contra decisão negativa de admissibilidade do recurso extraordinário apresentado em desfavor de acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:



     



    “CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE DECISÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO. FACULDADE DO CREDOR. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. 



    1. A Primeira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp 1.114.404/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade do credor optar pelo recebimento, por compensação ou por expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, do indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. 



    2. Neste passo, foi editada a Súmula STJ nº 461, que dispõe, in verbis: “O contribuinte pode optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado”. 



    3. Note-se que o c. Superior Tribunal de Justiça já se manifestou no sentido da aplicação da Súmula STJ nº 461 aos casos de mandado de segurança. Confira-se: AgInt no REsp 1778268/RS, REsp 1596218/SC. 



    4. Considera-se título executivo judicial, portanto, a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, que reconhece o direito à compensação tributária, podendo o credor optar entre a compensação e a restituição do indébito, sem que isso configure ofensa à coisa julgada. 



    5. O e. Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 889.173/MS, em regime de repercussão geral, firmou tese no sentido de que o pagamento dos valores devidos pela Fazenda Pública entre a data da impetração do Mandado de Segurança e a efetiva implementação da ordem concessiva deve observar o regime de precatórios previsto no artigo 100 da Constituição Federal. 



    6. Verifica-se, pois, o entendimento dos Tribunais Superiores no sentido da possibilidade de instauração de liquidação/cumprimento de sentença proveniente de mandado de segurança, uma vez que autorizado o pagamento de indébito tributário oriundo de decisão concessiva da ordem, sob a sistemática de precatórios. 



    7. Apelação provida." (e-doc. 16, p. 7-8).



    2. Opostos embargos de declaração, foram parcialmente acolhidos, para suprir omissão, sem efeitos infringentes, em julgado assim ementado:



    "EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. EFICÁCIA EXECUTIVA DE DECISÃO DECLARATÓRIA DO DIREITO À COMPENSAÇÃO DE INDÉBITO TRIBUTÁRIO. POSSIBILIDADE DE REPETIÇÃO POR VIA DE PRECATÓRIO. EFEITOS PATRIMONIAIS. 



    1. No que concerne à alegada impossibilidade de restituição de indébito em ação mandamental, restou claro no voto condutor do acórdão embargado que a decisão concessiva de segurança, transitada em julgado, que reconhece o direito à compensação tributária, é título executivo judicial, podendo a parte credora optar pelo recebimento do indébito, por compensação ou por expedição de precatório, nos termos da Súmula nº 461 do STJ, cuja aplicação tem sido admitida em mandado de segurança. Precedentes. 



    2. Em relação aos efeitos patrimoniais, o v. acórdão embargado merece ser integrado. Com a promulgação da Lei nº 5.021/66, posterior às Súmulas n 269 e 271 do STF, os passou-se a admitir a mandamentalidade da sentença proferida em mandado de segurança no que concerne às verbas referentes ao período posterior à impetração e a executividade quanto aos valores relativos ao período anterior ao ajuizamento, observada eventual prescrição. Precedente desta Turma. 



    3. Embargos de declaração acolhidos em parte, para suprir a omissão e integrar o acórdão embargado, sem efeitos infringentes." (e-doc. 20, p. 7).



    3. No recurso extraordinário, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, a recorrente aponta violação aos arts. 5º, inc. LXIX, e 100 da Constituição da República. Afirma ser impossível a repetição de indébito por meio de mandado de segurança. Alega que, caso reconhecida a possibilidade de restituição via mandamus, o indébito deve ficar limitado ao período posterior ao ajuizamento da ação. Sustenta ser necessária a observância ao regime dos precatórios (e-doc. 23).



    4. Nas contrarrazões, a parte recorrida alega que a recorrente não demonstrou contrariedade direta à Constituição. Aduz a ausência de prequestionamento. Sustenta, no mérito, o acerto da decisão recorrida (e-doc. 27).



    5. Foi negado seguimento à parte do recurso afetada pelo Tema RG nº 318 em que assentada a ausência de repercussão geral na controvérsia sobre os requisitos do cabimento e admissibilidade de mandado de segurança. Quanto ao restante, foi inadmitido o recurso, sob o fundamento de que não fora indicado de que forma o art. 100 da Constituição da República foi violado no aresto recorrido (e-doc. 33, p. 1-4).



    6. Em seu agravo, sustenta a agravante que seu recurso extraordinário que "NÃO se fundou, nem supostamente, em violação ao artigo 100, mas exclusivamente na violação ao artigo 5º, LXIX, da Constituição" (e-doc. 34, p. 3).



    É o relatório. 



    Decido.



    7. Verifico que o Juízo primeiro de admissibilidade aplicou o Tema RG nº 318 no tocante à alegada violação ao art. 5º, inc. LXIX, da Constituição da República, para negar seguimento a tal parcela do recurso extraordinário, tendo a recorrente expressamente afirmado ser essa a única questão discutida por meio de seu agravo.



    8. Diante da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário, cabe a interposição de agravo interno, conforme o art. 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil.



    9. Apresentado o mencionado recurso (e-doc. 35) e rejeitado na Corte de origem (e-doc. 41), incabível nova impugnação mediante o agravo do art. 1.042 do mesmo diploma adjacente.



    10. A propósito, confira-se a redação do mencionado dispositivo:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.”



    11. Logo, é de rigor o não conhecimento do presente agravo.



    12. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    13. Consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    14. Ante o exposto, não conheço do agravo em recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Por se tratar, na origem, de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC (enunciado nº 512 da Súmula do STF e art. 25 da Lei nº 12.016, de 2009).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator